Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência de débito, determinar o cancelamento da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes e condenar o réu ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Nas razões recursais, o apelante/autor sustenta ser cabível a majoração da reparação por danos morais.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada a fim de que a reparação por danos morais seja majorada, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Verificada a ocorrência de danos morais, no tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador.
4. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao nome, à imagem e à dignidade do autor, a condenação a reparação por danos morais deve ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso conhecido e provido.